Tribunal: CARF
Processo: 14751.000339/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000339/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.962 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
JORGE VIEIRA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios com compras de bens
e serviços pagas por cartão de crédito, sem o respaldo de rendimentos
declarados.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000339/2010-16
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000339/2010-16

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 887 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 3/10), referente ao exercício 2007, ano-
calendário 2006 por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Foz do Iguaçu-PR. O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto (Cód. 2904)
212.183,65
Juros de Mora (cálculo até 07/2013)
67.856,33
Multa Proporcional (passível de redução)
159.137,74
Valor do Crédito Tributário Apurado
439.177,73
Conforme Termo de Verificação e Conclusão da Ação Fiscal (fls. 11/14) o
referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA: Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Foram apurados os acréscimos patrimoniais a descoberto nos meses de janeiro a
dezembro de 2006, conforme demonstrativos (fls. 15/23), tendo em vista que o contribuinte
devidamente intimado não conseguiu comprovar as origens dos recursos utilizados no
pagamento das despesas realizadas e na aquisição de bens efetuadas no ano calendário 2006.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/14) o procedimento fiscal teve
início ao solicitar-se ao notificado todos os comprovantes de pagamentos das faturas mensais dos
cartões de crédito, no ano calendário 2006, e para comprovar a origem e tributação dos recursos
utilizados para pagamento dos respectivos cartões de crédito.
O notificado respondeu que, quanto a comprovação das origens, os mesmos eram
de terceiros, que seu cartão “servia apenas pra pagar suas contas” e que teve “uns problemas de
saúde muito altos, e daí uma divida” que contraiu com o banco (cheque especial) e que “não tem
esses rendimentos, nem de onde tirar todo esse montante, onde podemos confirmar que esse
valor era de terceiros, que eu apenas pagava no meu cartão”.
Intimado novamente, o contribuinte ratificou os termos da 1a declaração,
apresentando uma grande quantidade de documentos (faturas de cartão de crédito, boletos de
pagamentos de duplicata de terceiros, faturas de despesas com energia elétrica, água, etc...). Do
exame da documentação, verificou-se que grande parte deles refere-se a despesas do próprio
contribuinte (energia, água, cartões de crédito, etc..).
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000339/2010-16

Em relação aos boletos de pagamento de duplicatas, verificou-se que três pessoas
(uma física e 2 jurídicas) constavam como sacados nos documentos apresentados pelo
contribuinte: Yara Maria Correia Gomes Ramalho Diniz – ME, Rafhael Correia Gomes Ramalho
Diniz e Maria Lúcia Firmino da Silva ME. Em procedimento fiscal intimou-se essas pessoas:

A esclarecer se o Sr. Jorge Vieira de Melo foi ressarcido pelo pagamento
efetuado através de seu cartão de crédito, apresentando cópias autenticadas dos
documentos comprobatórios dos ressarcimentos e das folhas dos livros fiscais
e/ou contábeis onde constam os lançamentos das operações realizadas;

Justificar, por escrito, o motivo dos boletos terem sido emitidos em nome da
pessoa jurídica/física como sacado, e os pagamentos terem sido efetuados pelo
Sr. Jorge Vieira de Melo.
Como as pessoas jurídicas/físicas supramencionadas não atenderam a intimação, o
contribuinte foi intimado para comprovar os ressarcimentos supostamente efetuados pelas
pessoas jurídicas Yara Maria correia Gomes Ramalho Diniz – ME, Maria Lúcia Firmino da Silva
ME e pela pessoa física Rafhael Correia Gomes Ramalho Diniz, sendo que também não
apresentou provas.
Como o contribuinte não comprovou a origem dos recursos utilizados para
pagamento das faturas de cartão de crédito elaborou-se demonstrativo (fls. 15/23), considerando
no demonstrativo as origens e aplicações dos recursos, sendo excluído do demonstrativo das
aplicações dos recursos as aquisições de imóveis que o contribuinte comprovou haver adquirido
anteriormente, e foram acrescentados no demonstrativo das origens dos recursos os rendimentos
isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte.
A fundamentação legal encontra-se exposta no Auto de Infração (fls. 3/10) no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/14).
O impugnante, tempestivamente apresentou defesa (fls. 265/285) alegando em
breve síntese que:
1. Referente aos pagamentos em nome de Yara Maria Correia Gomes Ramalho
Diniz – ME (187.792,34, Maria Lúcia Firmino da Silva ME (R$22.166,86) e
Rafhael Correia Gomes Ramalho Diniz sempre foram efetuados com os próprios
cartões de crédito por seus pagamentos chegarem em datas em que os mesmos
estavam desprovidos de condição de pagamento e o contribuinte inocentemente
usava de seu crédito junto aos cartões e efetuava os pagamentos, e chegando na
data de pagamento dos cartões os mesmos repassavam o “dinheiro” para que o
contribuinte pudesse efetuar o pagamento;
2. As vezes por os mesmos não estarem com dinheiro completo, usava-se o cartão
do Unibanco para pagar faturas de outros cartões como o Hiper e Credicard, para
cobrir um cartão com o outro;
3. Discorre sobre o histórico dos cartões de crédito.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 887 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000339/2010-16

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISPÊNDIOS COM CARTÃO DE CRÉDITO
INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou
por dívidas e ônus reais de origem comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 903 e ss), alegando o que segue:
1. DOS FATOS:
1.1 Descrição no auto de infração
a) Em 20/07/2010, conforme as páginas 265/285 do referido processo, encontra-se os
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte na sua impugnação, com também os
documentos em anexo.
1.2 Realidade fática
b) Foi apresentado todos os boletos pagos em nome de: 1. YARA MARIA CORREIA
GOMES RAMALHO DINIZ-ME no valor de R$ 187.792,34, 2. MARIA LUCIA
FIRMINO DA SILVA-ME no valor de R$ 22.166,86 3. RAPHAEL CORREIA GOMES
RAMALHO DINIZ no valor de R$ 81.440,15.
c) Neste caso encontra-se junto ao processo todos os comprovantes, agora cabe a Delegacia
da Receita Federal, exigir que, YARA MARIA CORREIA GOMES RAMALHO
DINIZME, MARIA LUCIA FIRMINO DA SILVA-ME, RAPHAEL CORREIA GOMES
RAMALHO DINIZ, o porque de não terem atendido a intimação, como também,
comprovarem o repasse dos valores acima citados, valores esses que eram para cobrir os
pagamentos dos boletos através dos cartões.
d) Peço que a Receita Federal exija, que a intimação dos mesmos seja cumprida, que se
responsabilizem por seus atos e que entregue os livros fiscais, extratos, notas fiscais
referente as duplicatas pagas com meu cartão, para que fique comprovada a
responsabilidade de pagamentos no meu cartão de crédito.
e) E que seja verificado nas faturas que eram pagas com outro cartão, ou seja um cartão
pagando outro, por falta dos mesmos repassarem os valores: Como não tinha como pagar
e para evitar que meu nome fosse negativado, eu pagava um cartão como outro.
2. DOCUMENTOS EM ANEXO
f) Já encontra-se acostado no processo.
3. DO REQUERIMENTO
g) Diante de todo o exposto, a vista dos argumentos expendidos no corpo desta peça aditiva
recursal, propugna o Recorrente pelo reconhecimento da insubsistência da notificação
oriunda do Processo n° 14751.000.339/2010-16 e. bem como declarar sua boa fé e pelas
razões de fato e de direito, requer se dignem Vossas Senhorias acolher, no todo o presente
RECURSO para reconhecer e declarar nulo de pleno direito o Auto de Infração Processo
n° 14751.000.339/2010-16 lavrado pela douta autoridade fazendária.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000339/2010-16

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. Cumpre pontuar que a legislação tributária define o acréscimo
patrimonial a descoberto como fato gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Sobre o tema, o artigo 3o da Lei no 7.713 de 1988 dispõe que o imposto de renda
incide sobre o rendimento bruto constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, in verbis:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
E, ainda, conforme previsto nos artigos 806 e 807, do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/1.999) são tributáveis o acréscimo patrimonial da pessoa física quando
não estiver justificado, podendo a autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos que
se fizerem necessários para justificar a origem dos recursos e o destino dos dispêndios. É de se
ver:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000339/2010-16

sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Grifamos).
Destarte, é cediço que a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações. Assim, para que o contribuinte não sofra a tributação do Imposto de
Renda após a constatação da variação patrimonial a descoberto, necessário se faz que ele
demonstre que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já
tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
A propósito, cabe destacar que o acréscimo patrimonial é uma das formas
colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei,
não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos
rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens
de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite
detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que
somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras
palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a Edição, Saraiva, 1o
vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar à demonstração de
outro desconhecido". É o meio de prova admitido em Direito Civil, consoante estabelece o art.
332 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11/01/1973), e é também reconhecido no
Processo Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e art. 148 do CTN.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em
que se apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados
ou dívidas contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem
de tributação, ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000339/2010-16

presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém
sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a referida comprovação ocorre por meio
da elaboração de planilhas (fluxos de caixa), que são alimentadas com todas as origens de
recurso constatadas no curso da ação fiscal e de outro lado todas as disponibilidades e dispêndios
verificados no referido período. A partir daí, constatando-se que as aplicações superam as
origens declaradas sucede a figura do acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.
Como se verifica, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
No caso em epígrafe, analisando a prova juntada aos autos, entendo que o
recorrente não logrou êxito em demonstrar que os pagamentos foram feitos em benefício de
terceiros, cujos recursos eram posteriormente repassados. Também não demonstrou que possuía
recursos para suportar os acréscimos patrimoniais verificados pela fiscalização.
A alegação de que os gastos efetuados com cartão de crédito da pessoa física
decorrem de pagamentos em benefício de terceiros, com posterior repasse, deve vir
acompanhada de provas documentais que evidenciem que o pagamento das faturas desses
cartões de crédito se deu com recursos originários dessa movimentação para o patrimônio da
pessoa física, hipótese que não se confirmou nos autos.
A apuração do acréscimo patrimonial deve ser devidamente comprovada
demonstrando a origem dos recursos utilizados para pagamento de faturas de cartão de crédito,
de modo que, inexistindo provas e elementos que desconstituam a fundamentação fático-jurídica
sobre a qual foi efetivado o lançamento de omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a
descoberto, deve ser mantida a exigência fiscal.
Ora, em nenhum momento o recorrente conseguiu comprovar a origem dos
recursos que legitimassem o acréscimo patrimonial questionado em face do pagamento de
débitos de Cartões de Créditos, de modo que os valores envolvidos confirmam uma
disponibilidade econômica injustificada.
Assim, o contribuinte embora intimado para comprovar a variação patrimonial a
descoberto, nada apresentou. Por ocasião do recurso voluntário, limitou-se a esquivar do ônus da
prova, sem trazer qualquer documentação capaz de confirmar sua tese de defesa, baseando suas
alegações no campo da suposição.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito. Argumentações com ausência de prova enseja o
indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000339/2010-16

No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisa as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos
acostados aos autos, in verbis:
[...] Em sua defesa, o contribuinte, em síntese, afirma que os pagamentos em nome de
Yara Maria correia Gomes Ramalho Diniz – ME (187.792,34, Maria Lúcia Firmino da
Silva ME (R$22.166,86) e Rafhael Correia Gomes Ramalho Diniz foram efetuados pois
os vencimentos chegavam em datas que os mesmos estavam sem recursos e assim usava
de seu crédito junto aos cartões e efetuava os pagamentos, e quando chegava a data dos
pagamentos dos cartões os mesmos repassavam os recursos, e às vezes quando estes não
tinham recursos usava outro cartão paga pagar as faturas, ou seja, cobria um cartão com
o outro.
Inicialmente, cumpre registrar que a contribuinte não questionou os valores apurados
pela fiscalização conforme demonstrativo anexado aos autos (15/23) não apontando
nenhuma inconsistência nos valores e dados apurados, somente afirmando
genericamente que a movimentação refere-se a pagamento de despesas de terceiros e
faturas de cartão de créditos, mas não demonstrando equívocos nos levantamentos
efetuados pela autoridade fiscal.
(...)
No caso sob exame, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado na autuação foi
evidenciado pela a diferença apurada entre os recursos informados na Declaração de
Ajuste Anual e os dispêndios com cartões de crédito identificados nos sistemas da RFB
e nas diligências realizadas pela fiscalização.
Ressalte-se que conforme descrito no Termo de Verificação e Conclusão da Ação Fiscal
(fls. 11/14), a autoridade fiscal intimou o contribuinte e os beneficiários dos pagamentos
realizados a comprovar a transferência dos recursos financeiros para pagamento das
despesas pagas por meio de cartão de credito, não tendo o contribuinte ou os
beneficiários dos pagamentos realizados comprovado tais transferências.
Ou seja, o notificado alega que recebia os valores para quitação dos pagamentos
efetuados por ele, mas não comprova tais recebimentos, assim como os beneficiários
dos pagamentos realizados também não apresentaram provas das citadas transferências/pagamentos.
Desta forma, alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não
alegar. (art. 28 do Decreto no 7.574/2011). Acrescente-se que, conforme preceitua o art.
56 do Decreto no 7.574/2011, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída
com os documentos que fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual
sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Da análise do Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial verifica-se a existência
de variação patrimonial a descoberto, decorrente de dispêndios e aplicações sem que
houvesse a comprovação dos recursos e variação patrimonial a descoberto.
Desta forma, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo-se portanto o
credito tributário exigido.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000339/2010-16

Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
e por não ter o contribuinte apresentado, de forma satisfatória, os documentos requeridos pela
fiscalização para a comprovação de todas as origens e dispêndios, relativos ao ano-calendário
autuado, estabelecendo nexo causal entre a alegação e a documentação juntada aos autos, não há
como afastar a acusação fiscal.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Em outras palavras, caberia ao recorrente apresentar provais hábeis e idôneas de
origem de receitas/rendimentos que suportassem os gastos efetivados. Constata-se, pois, que os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte não estão lastreados em prova hábil a gerar o
convencimento deste julgador, restando os esclarecimentos prestados como não satisfatórios
(Decreto Lei n° 5.844, de 1943, art. 79, alínea a do caput e § 1°).
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2015
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Para além do exposto, também entendo ser impertinente o pedido de produção de
prova pericial ou conversão do julgamento em diligência, eis que os elementos de prova a favor
do recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à
fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de
todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o
pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Entendo, pois, que o recorrente tinha ao seu alcance meios suficientes para
comprovar sua tese de defesa, no sentido de que os pagamentos foram feitos em benefício de
terceiros, cujos recursos eram posteriormente repassados, de modo que a conversão do
julgamento em diligência ou o pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus
da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000339/2010-16

A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente não apresentou fato novo
relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 916
DF CARF MF
Original